Tribunal: STF
Processo: RE 496727
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-01
Data de publicação: 2007-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRI
O. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. SALÁRIO MÍNIMO. LEI Nº 8.742/93. REQUISITOS OBJETIVOS
. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
NECESSIDADE
DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENT
O.
Não é cabível o recurso extraordinário, com fundamento na alínea b do inciso I
II do art. 102 da Constituição Republicana, quando não houver declaração de inco
nstitucionalidade de tratado ou lei federal, na forma do art. 97 da Carta Magna.
A moldura fática delineada pela Turma Recursal de origem não pode ser alterada n
a via extraordinária, ante o óbice da Súmula 279 desta colenda Corte.
Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violado
s (incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal).
Agravo regimental a que se nega provimento.